Tribunal: TJSP
Processo: 1012806-33.2018.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Apelação. Embargos à execução. Improcedência mantida. Preliminar. Competência do juízo a quo. Foro eleição. Cláusula válida. Inteligência do artigo 63 do CPC. Ausência de comprovação de hipossuficiência ou dificuldade de acesso à Justiça.
Mérito. Confissão de Dívida. Inexistência de comprovação da ocorrência de vício de consentimento ou de que recuperado pela embargada o veículo furtado. Ônus

Ementa:
Apelação. Embargos à execução. Improcedência mantida. Preliminar. Competência do juízo a quo. Foro eleição. Cláusula válida. Inteligência do artigo 63 do CPC. Ausência de comprovação de hipossuficiência ou dificuldade de acesso à Justiça.
Mérito. Confissão de Dívida. Inexistência de comprovação da ocorrência de vício de consentimento ou de que recuperado pela embargada o veículo furtado. Ônus que competia ao embargante, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC. Não afastadas a exigibilidade, liquidez e certeza do título executivo. Honorários advocatícios majorados na fase recursal. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000393117
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012806-33.2018.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante JOÃO
BATISTA
NETO
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado
SR
LOGÍSTICA
E
TRANSPORTES LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA E VICENTINI
BARROSO.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
ELÓI ESTEVÃO TROLY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012806-33.2018.8.26.0224 - C - Voto no 4535
2
15a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1012806-33.2018.8.26.0224
Apelante: João Batista Neto
Apelado: Sr Logística e Transportes Ltda.
Comarca: Guarulhos
Juiz(a): Adriana Porto Mendes
Voto no 4535
Apelação. Embargos à execução. Improcedência mantida.
Preliminar. Competência do juízo a quo. Foro eleição. Cláusula
válida. Inteligência do artigo 63 do CPC. Ausência de
comprovação de hipossuficiência ou dificuldade de acesso à
Justiça.
Mérito. Confissão de Dívida. Inexistência de comprovação da
ocorrência de vício de consentimento ou de que recuperado pela
embargada o veículo furtado. Ônus que competia ao embargante,
nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC. Não afastadas a
exigibilidade, liquidez e certeza do título executivo. Honorários
advocatícios majorados na fase recursal. Recurso desprovido.
O embargante, ora apelante, pleiteia a reforma da sentença
(fls. 164/167) que julgou improcedentes os embargos, além de condená-lo ao pagamento
das despesas processuais e honorários advocatícios de 10% do valor do débito, observada a
gratuidade e, para tanto, aduz: a) incompetência do juízo diante da abusividade da cláusula
de eleição, razão pela qual a ação deve ser julgada pelo juízo de Diadema, domicílio do
embargante; b) que a confissão de dívida para pagamento do veículo furtado perdeu o
objeto pela recuperação do mesmo, conforme se depreende da documentação de fl. 145/147
e do licenciamento de fls. 70/71 de 2018, já que o veículo foi furtado em 2016, e a
embargada é empresa de porte grande, com administração competente, o que denota a
ausência de credibilidade no alegado pagamento por equívoco (fls. 169/76).
Contrarrazões a fls. 179/184.
Recurso processado, independentemente de preparado (fl. 79)
e sem oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012806-33.2018.8.26.0224 - C - Voto no 4535
3
Válida a cláusula de eleição estipulada, porque não
comprovada de forma cabal a vulnerabilidade do embargante, que também não se
interessou em comprovar eventual hipossuficiência financeira a tornar excessivamente
oneroso o acompanhamento do processo junto ao foro contratualmente eleito pelas partes,
de modo que deve ser convalidada a cláusula em questão, nos termos do artigo 63 do
Código de Processo Civil.
O recurso não comporta provimento.
A confissão de dívida de fls. 41/44 descreve a natureza da
prestação e seu objeto, está assinada pelas partes e duas testemunhas, de modo que
constitui título líquido, certo e exigível da obrigação de pagamento do valor apontado nos
termos das condições expressamente estabelecidas.
Ao contrário do alegado pelo embargante, o fato de a
embargada ter pagado os impostos competentes relativos ao veículo furtado, não denota,
por si só, a recuperação do bem.
Incumbia ao embargante, na fase de instrução, requerer
diligência capaz de comprovar que o veículo furtado se encontra na posse da exequente
embargada.
O juízo de origem diligenciou adequadamente para obtenção
de informações seguras acerca do furto e determinou seu registro para publicidade do fato a
fl. 158, tendo em vista que os documentos encartados a fls. 129/134 não indicavam
publicidade acerca do furto e da eventual recuperação da carreta da embargada.
Estando o furto efetivamente comprovado (fl. 154), aliado à
existência da confissão de dívida, incumbia ao embargante, nos termos do artigo 373,
inciso I, do CPC comprovar cabalmente a recuperação da posse , o que não o fez.
Assim, conclui-se que o crédito é líquido, certo e exigível.
Nesse sentido:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - Postulante que aparenta não auferir recursos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012806-33.2018.8.26.0224 - C - Voto no 4535
4
suficientes para suportar as despesas processuais
Quadro indiciário
sinalizador da presunção de veracidade da alegada hipossuficiência

Benesse concedida. EMBARGOS À EXECUÇÃO Instrumento particular
de confissão de dívida assinado pelo devedor e duas testemunhas Título
executivo presumivelmente certo, líquido e exigível Incumbência do
embargante de demonstrar o fato constitutivo do seu direito, hipótese
inocorrente na espécie Improcedência mantida Recurso improvido.
(TJSP; Apelação Cível 1019084-19.2016.8.26.0451; Relator (a): Correia
Lima; Órgão Julgador: 20a Câmara de Direito Privado; Data do
Julgamento: 07/10/2019).
Portanto, a respeitável sentença, proferida pela eminente
magistrada, Doutora Adriana Porto Mendes, deve ser mantida, também pelos seus
fundamentos.
Por fim, nesta fase recursal, impõe-se a majoração dos
honorários do advogado da embargada para 12% do valor do débito, nos termos do artigo
85, § 11, do Código de Processo Civil, observada a gratuidade concedida.
Para o fim de interposição de recursos aos Tribunais
Superiores, o que se prequestiona é a matéria e não o preceito legal ou constitucional,
conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça: "A nulidade do julgamento por
omissão tem por pressuposto a necessidade de a Câmara pronunciar-se sobre o ponto. Se
a fundamentação da conclusão a que chegou independe do enfrentamento dos dispositivos
legais citados pela parte, inexiste omissão sanável através de embargos de declaração"
(REsp no 88.365/SP, 4a T., rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, j. em 14.5.1996).
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Elói Estevão Troly
Relator